Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710116-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: FAMILY LOCACAO E CONFECCAO DE ROUPAS LTDA, DEJANIRA NERES VIEIRA, IVANETE NERES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”) (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0020704-56.2014.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora online de ativos financeiros por meio do Sisbajud, mediante repetição programada (teimosinha). Eis a r. decisão agravada (ID 148057395 dos autos de origem): “1. Indefiro o pedido de ID 140050739, tendo em vista que DIMOF, DECRED e DIMOB não são sistemas à disposição do Poder Judiciário para a buscas de bens pelo devedor, a fim de que sejam realizadas pesquisas. Ressalto que DIMOF, DECRED e DIMOB são declarações que bancos e instituições financeiras devem apresentar junto à Receita Federal (RFB) para alimentação de seu banco de dados, com a finalidade de cruzamento de informações relativas à renda do então contribuinte e o patrimônio declarado. Ademais, não há nos autos nenhum indício de ocultação de patrimônio da pessoa física exequente, de modo a permitir a excepcionalidade de eventual quebra de sigilo fiscal. 2. Trata-se de pedido de pesquisas de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada e de bens do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, observando ainda o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor e das demais pesquisas requeridas. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 136341262, que determinou a suspensão até 06/12/2022 (cédula de crédito - ID 41270672). Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 44836375), o agravante pleiteia a penhora via SisbaJud, mediante a funcionalidade de reiteração automática “teimosinha”, em razão do princípio da máxima eficácia da execução ,e porque não há norma ou previsão de que a reiteração da ordem é reservada para casos excepcionais. Aponta a possibilidade de obtenção das declarações DIMOB, DECRED E DIMOF. Ao final do seu recurso, requer (ID 44836375, p. 12): “Ante o exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão de ID 148057395 dos autos principais, para que seja deferida a adoção da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio “teimosinha”, na busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD, bem como, a obtenção das declarações DIMOB, DECRED e DIMOF por ser medida de direito e de lídima JUSTIÇA!” Preparo regular identificado (ID 44836377). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator